Tribunal: STJ
Processo: 0473213-43.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1056666 - RS(2025/0473213-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR
ADVOGADO
: BRUNO SELIGMAN DE MENEZES - RS063543
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CRIME DO
-B
ART. 147
DO CÓDIGO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA, ATIPICIDADE DA

CONDUTA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADAS.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela Defesa contra decisão monocrática que não conheceu de
impetrado em favor de acusado, por ausência de flagrante ilegalidade, em ação
habeas corpus
penal instaurada para apuração de conduta descrita no
-B do Código Penal, vinculada a
art. 147
contexto também patrimonial.
2. A Defesa sustenta atipicidade da conduta, inépcia da denúncia, incidência da cláusula de
subsidiariedade do
-B do Código Penal e aplicação do princípio da intervenção mínima,
art. 147
além de alegar ausência de dolo específico e de resultado típico, requerendo o conhecimento do
e o trancamento da ação penal.
writ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se, à luz das alegações de atipicidade, de incidência
da cláusula de subsidiariedade do
-B do Código Penal, de ausência de dolo específico e
art. 147
de inexistência de resultado típico, o
comporta o trancamento da ação penal por
habeas corpus
inépcia da denúncia e ausência de justa causa, com fundamento em matéria exclusivamente de
e (ii)
direito aferível de plano;
saber se a retratação da representação em relação ao delito
patrimonial impede a persecução penal do fato relativo ao
-B do Código Penal, ainda que
art. 147
inserido no mesmo contexto fático.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A redefinição da qualificação jurídica dos fatos, para reconhecer a existência de um único
desígnio patrimonial ou, ao contrário, a autonomia de condutas voltadas à degradação emocional
ou ao controle da vítima, exige análise do contexto fático, da dinâmica da relação entre as partes
e da extensão dos efeitos atribuídos às condutas, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus.
5. A incidência da cláusula de subsidiariedade do
-B do Código Penal demanda
art. 147
verificação concreta sobre eventual subsunção da conduta a crime mais grave, o que pressupõe
Documento eletrônico VDA56353684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:48
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: c29f4632-7647-40e1-b569-043c84e61790

incursão no conjunto probatório e afasta o reconhecimento, de plano, da atipicidade sustentada
pela Defesa.
6. As alegações de ausência de dolo específico e de inexistência de resultado típico não se
demonstram de plano, pois a caracterização do elemento subjetivo e do dano emocional
imputado constitui matéria própria da instrução criminal.
7. Não se verifica inépcia da denúncia nem ausência de justa causa, porquanto o acórdão
impugnado limitou-se ao juízo de admissibilidade próprio da fase inicial, reconhecendo a
presença de indícios mínimos de autoria e materialidade.
8. A retratação da representação quanto ao delito patrimonial não impede, por si só, a apuração
de fato diverso, ainda que relacionado, cabendo à instrução definir eventual relação de absorção
ou de autonomia entre as condutas.
9. Inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal evidente, não se justifica o
conhecimento do writ nem a concessão da ordem de ofício, sendo incabível a antecipação, em
sede de habeas corpus, do exame de mérito da ação penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A aferição da existência de único desígnio patrimonial ou de autonomia das condutas
relacionadas ao
-B do Código Penal pressupõe análise fático-probatória, inviável em
art. 147
sede de
.
habeas corpus
2. A aplicação da cláusula de subsidiariedade do
-B do Código Penal exige verificação
art. 147
concreta de não subsunção da conduta a crime mais grave, não se configurando atipicidade
manifesta apta a ensejar trancamento da ação penal via habeas corpus.
3. A retratação da representação quanto ao delito patrimonial não impede, por si só, a persecução
penal de fato diverso, cabendo à instrução definir eventual relação de absorção ou autonomia
entre as condutas.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
-B.
art. 147
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes jurisprudenciais expressamente
mencionados no voto.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
23/04/2026
29/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56353684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:48
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: c29f4632-7647-40e1-b569-043c84e61790

AgRg no HABEAS CORPUS No 1056666 - RS(2025/0473213-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR
ADVOGADO
: BRUNO SELIGMAN DE MENEZES - RS063543
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CRIME DO
-B
ART. 147
DO CÓDIGO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA, ATIPICIDADE DA

CONDUTA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADAS.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela Defesa contra decisão monocrática que não conheceu de
impetrado em favor de acusado, por ausência de flagrante ilegalidade, em ação
habeas corpus
penal instaurada para apuração de conduta descrita no
-B do Código Penal, vinculada a
art. 147
contexto também patrimonial.
2. A Defesa sustenta atipicidade da conduta, inépcia da denúncia, incidência da cláusula de
subsidiariedade do
-B do Código Penal e aplicação do princípio da intervenção mínima,
art. 147
além de alegar ausência de dolo específico e de resultado típico, requerendo o conhecimento do
e o trancamento da ação penal.
writ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se, à luz das alegações de atipicidade, de incidência
da cláusula de subsidiariedade do
-B do Código Penal, de ausência de dolo específico e
art. 147
de inexistência de resultado típico, o
comporta o trancamento da ação penal por
habeas corpus
inépcia da denúncia e ausência de justa causa, com fundamento em matéria exclusivamente de
e (ii)
direito aferível de plano;
saber se a retratação da representação em relação ao delito
patrimonial impede a persecução penal do fato relativo ao
-B do Código Penal, ainda que
art. 147
inserido no mesmo contexto fático.
Documento eletrônico VDA55393676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:36
Código de Controle do Documento: 3b8299ca-957f-47a0-b0c9-b6b128e1a51c

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A redefinição da qualificação jurídica dos fatos, para reconhecer a existência de um único
desígnio patrimonial ou, ao contrário, a autonomia de condutas voltadas à degradação emocional
ou ao controle da vítima, exige análise do contexto fático, da dinâmica da relação entre as partes
e da extensão dos efeitos atribuídos às condutas, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus.
5. A incidência da cláusula de subsidiariedade do
-B do Código Penal demanda
art. 147
verificação concreta sobre eventual subsunção da conduta a crime mais grave, o que pressupõe
incursão no conjunto probatório e afasta o reconhecimento, de plano, da atipicidade sustentada
pela Defesa.
6. As alegações de ausência de dolo específico e de inexistência de resultado típico não se
demonstram de plano, pois a caracterização do elemento subjetivo e do dano emocional
imputado constitui matéria própria da instrução criminal.
7. Não se verifica inépcia da denúncia nem ausência de justa causa, porquanto o acórdão
impugnado limitou-se ao juízo de admissibilidade próprio da fase inicial, reconhecendo a
presença de indícios mínimos de autoria e materialidade.
8. A retratação da representação quanto ao delito patrimonial não impede, por si só, a apuração
de fato diverso, ainda que relacionado, cabendo à instrução definir eventual relação de absorção
ou de autonomia entre as condutas.
9. Inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal evidente, não se justifica o
conhecimento do writ nem a concessão da ordem de ofício, sendo incabível a antecipação, em
sede de habeas corpus, do exame de mérito da ação penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A aferição da existência de único desígnio patrimonial ou de autonomia das condutas
relacionadas ao
-B do Código Penal pressupõe análise fático-probatória, inviável em
art. 147
sede de
.
habeas corpus
2. A aplicação da cláusula de subsidiariedade do
-B do Código Penal exige verificação
art. 147
concreta de não subsunção da conduta a crime mais grave, não se configurando atipicidade
manifesta apta a ensejar trancamento da ação penal via habeas corpus.
3. A retratação da representação quanto ao delito patrimonial não impede, por si só, a persecução
penal de fato diverso, cabendo à instrução definir eventual relação de absorção ou autonomia
entre as condutas.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
-B.
art. 147
Documento eletrônico VDA55393676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:36
Código de Controle do Documento: 3b8299ca-957f-47a0-b0c9-b6b128e1a51c

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes jurisprudenciais expressamente
mencionados no voto.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
impetrado em favor de
, por
habeas corpus
PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR
ausência de flagrante ilegalidade.
A defesa sustenta que as teses são de direito e aferíveis de plano, insistindo na
atipicidade da conduta, na inépcia da denúncia e na incidência da cláusula de subsidiariedade do
-B do Código Penal, além de invocar o princípio da intervenção mínima.
art. 147
Requer a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo, com o
conhecimento do writ e o trancamento da ação penal.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A pretensão defensiva, tal como deduzida, pressupõe a redefinição da qualificação
jurídica dos fatos a partir da afirmação de que as condutas narradas na denúncia se esgotariam na
obtenção de vantagem patrimonial, sendo o alegado dano psicológico mero meio ou
consequência do suposto estelionato.
Essa conclusão, contudo, não decorre automaticamente da leitura da peça acusatória.
A verificação de que houve um único desígnio — patrimonial — ou, ao contrário, a
presença de condutas com autonomia, voltadas também à degradação emocional ou ao controle
da vítima, depende da análise do contexto fático, da dinâmica da relação entre as partes e da
extensão dos efeitos atribuídos às condutas descritas.
O mesmo se aplica à incidência da cláusula de subsidiariedade do
-B do
art. 147
Código Penal. Embora expressa, sua aplicação não se resolve em abstrato, exigindo a aferição
concreta de que a conduta não se subsome a crime mais grave — providência que reclama
incursão no conjunto probatório.
Também a alegação de ausência de dolo específico e de inexistência de resultado
típico não se demonstra de plano. A caracterização do elemento subjetivo e do alegado dano
emocional, nos termos em que imputados, é matéria que se esclarece no curso da instrução.
Documento eletrônico VDA55393676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:36
Código de Controle do Documento: 3b8299ca-957f-47a0-b0c9-b6b128e1a51c

Nesse cenário, não se evidencia inépcia da denúncia nem ausência de justa causa. O
acórdão impugnado limitou-se ao juízo de admissibilidade próprio da fase, reconhecendo a
presença de indícios mínimos de autoria e materialidade.
A retratação da representação quanto ao delito patrimonial, por sua vez, não impede,
por si só, a apuração de fato diverso, ainda que relacionado, cabendo à instrução definir eventual
relação de absorção ou autonomia entre as condutas.
Não se identifica, portanto, ilegalidade manifesta apta a justificar o conhecimento do
ou a concessão da ordem de ofício.
writ
Em verdade, o que se pretende é a antecipação do exame de mérito da ação penal,
providência incompatível com a via eleita.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55393676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:36
Código de Controle do Documento: 3b8299ca-957f-47a0-b0c9-b6b128e1a51c

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.056.666 / RS
Número Registro: 2025/0473213-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0017940002332024 17940002332024 51632305520258217000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRUNO SELIGMAN DE MENEZES
ADVOGADO
: BRUNO SELIGMAN DE MENEZES - RS063543
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A LIBERDADE PESSOAL -
VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PIETRO CHIDICHIMO JUNIOR
ADVOGADO : BRUNO SELIGMAN DE MENEZES - RS063543
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA56313955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:44
Código de Controle do Documento: 398803ac-6391-4612-aaf3-5aca037ccb2f

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:44
Código de Controle do Documento: 398803ac-6391-4612-aaf3-5aca037ccb2f